Tribunal: STF
Processo: ARE 706432
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE INCÓLUME – SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS – SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 5º, II, CF – SÚMULA 636/STF.



    Nos termos da orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu no caso. A decisão agravada, portanto, permanece incólume.



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente à manutenção do julgado (preclusão - art. 473, CPC) que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    De qualquer forma, a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    Ademais, hipótese em que envolveria alegadas violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF).



    Agravo regimental a que se nega provimento.